Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos declaratórios - Ausência de vícios no acórdão. Eventual discrepância entre o julgamento e precedentes não configura a contradição que autoriza declaratórios. Para tanto, faz-se necessária a contradição intrínseca, vício que não se constata.